Tribunal: TJSP
Processo: 2063146-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Tentativa de feminicídio mediante incêndio. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da existência de residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes

Ementa:
Habeas Corpus". Tentativa de feminicídio mediante incêndio. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da existência de residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.